Tribunal: TJMT
Processo: 1003175-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003175-70.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOEL FELICIANO MOREIRA - CPF: 281.957.289-87 (ADVOGADO), JOEL FELICIANO MOREIRA - CPF: 281.957.289-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), BRUNO DE ARAUJO MARTINS - CPF: 072.529.701-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JARDEL GOMES BOTELHO - CPF: 007.464.592-70 (TERCEIRO INTERESSADO), WASHINGTON RUFINO DA SILVA - CPF: 231.520.628-69 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY ALEXANDRE DE CARLOS - CPF: 023.988.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL SILVIO DOS SANTOS - CPF: 970.569.361-72 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1211-73 (VÍTIMA), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO MAJORADO QUALIFICADO COM EMPREGO DE EXPLOSIVOS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA
–
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO –
FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE – REVOGAÇÃO – 1. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO – INDEFERIMENTO LIMINAR – 2. PRISÃO DOMICILIAR – RISCO DE CONTÁGIO DE COVID-19 – IMPROCEDÊNCIA
–
INSERÇÃO NO
GRUPO DE RISCO –
FALTA DE PROVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE CUIDADOS MÉDICOS OU DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO NA UNIDADE PRISIONAL – 3.
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – IMPROCEDÊNCIA – COMPLEXIDADE DA DEMANDA – MÚLTIPLOS RÉUS E DEFENSORES – PROXIMIDADE DO TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
ORDEM DENEGADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Impõe-se o indeferimento liminar do HC, quanto às teses já apreciadas e rejeitadas por este Tribunal em ação constitucional anteriormente manejada em prol do mesmo paciente, sobre o mesmo fato, por ofensa ao princípio da unicidade, economia e celeridade processuais. Inteligência do art. 160 do Regimento Interno;

2. Não comprovado que o paciente se insere no denominado grupo de risco para COVID-19, nem mesmo que
deixa de receber assistência médica na unidade prisional em que está custodiado ou que nela inexiste qualquer medida de prevenção de contágio pelo novo coronavírus, inviável conceder-se a prisão domiciliar;

3.
Não prospera a alegação de excesso de prazo injustificado para o término da instrução criminal, se o processo contempla mais de um réu e defensores, apura crimes de
Furto Majorado Qualificado, com emprego de explosivo,
Organização criminosa armada e Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, envolvendo, ainda declinação de competência
e cuja prorrogação do prazo para findar o sumário acusatório, prestes a ser concluído, se mostrou justificada pelas peculiaridades do feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Manoel Silvio dos Santos
, preso preventivamente por suposta autoria dos crimes de
Furto Majorado Qualificado, com emprego de explosivo
(
art. 155, §§ 1o e 4o, I e IV e §4o-A, CP),
Organização criminosa armada
(art. 2o, § 2o, Lei no. 12.850/13) e
Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16, Lei no. 10.826/03),
apontando
como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que o estaria submetendo a coação ilegal diante da:
a)
inexistência
dos pressupostos autorizadores do decreto preventivo, previstos no art. 312 do CPP;
b)
ofensa ao princípio da homogeneidade das prisões;
c)
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e,
d)
predicados pessoais favoráveis ao Paciente.

O impetrante anexou documentos (Id. 77560995) e defendeu, também, a necessidade de observância da Resolução no. 62/2020 – CNJ, a fim de evitar o risco de contágio por COVID-19 e, por fim, a existência de excesso de prazo injustificado para a formação da culpa (Id. 77560996).

Considerando tratar-se de mera reiteração de medidos, indeferi liminarmente as teses de
inexistência dos pressupostos autorizadores do decreto preventivo previstos no art. 312 do CPP,

ofensa ao princípio da homogeneidade das prisões,

suficiência de medidas cautelares diversas da prisão
e
predicados pessoais favoráveis ao Paciente
.

Quanto ao pedido de
prisão domiciliar por risco de contágio por COVID-19
, indeferi o pedido de concessão da ordem
in limine
e, relativamente à tese de
excesso de prazo para formação da culpa
posterguei a análise da tutela de urgência até a juntada das informações judiciais (Id. 77784456), que aportaram ao Id. 78804955.

O pedido liminar remanescente foi indeferido (Id. 79308471).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 80006973):

Habeas Corpus
. Organização Criminosa e Furto qualificado pelo emprego de explosivos. Prisão Preventiva. Fundamentos da impetração: 1) excesso de prazo para formação da culpa; 2) negativa de autoria; 3) ausência dos pressupostos da preventiva; 4) predicados pessoais; 5) ofensa ao princípio da homogeneidade; 6) aplicabilidade da Recomendação 62/2020 do CNJ; 7) suficiência de medidas cautelares. Pedido de revogação da custódia. Decisão monocrática que indeferiu parcialmente a impetração relativa à segunda, terceira, quarta e sétima tese. Excesso de prazo. Particularidades do processo [crime cometido em contexto de organização criminosa, pluralidade de réus, oferecimento de denúncia, declínio de competência, citação, paciente e codenunciados assistidos juridicamente pelo órgão da Defensoria Pública Estadual, apresentação de respostas à acusação, análise de pedido de liberdade] evidenciam que não há qualquer descuido na atividade jurisdicional. Prazos processuais que não possuem características de fatalidade e improrrogabilidade. Premissa do STJ. Constrangimento ilegal não identificado. Flexibilização custódia preventiva. Paciente com 40 (quarenta) anos de idade e que não integra grupo de risco. Aresto do TJMT. Excepcionalidade que não se aplica aos crimes cometidos por organização criminosa. Liberdade processual com base na Recomendação 62/2020 do CNJ. Impertinência. Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 6 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021